Tribunal: TJSP
Processo: 1008426-58.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Vera Cruz – Aposentadoria – Regime Geral de Previdência Social – Cargo efetivo – Vacância – Exoneração – Reintegração – Impossibilidade:

– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.